Tribunal: TJDFT
Processo: 0007652-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007652-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RONAN FRANCISCO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. MENOR DE IDADE. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo amplo e coerente o conjunto probatório que subsidia o reconhecimento da autoria e materialidade do delito, corroborado por provas em Juízo e na delegacia, não há que se falar em carência de provas e, por conseguinte, absolvição. 2. O STJ, no HC 150849/DF, e o STF, no HC 110425/ES, pacificaram o entendimento de que a participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de caracterizar concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo. 3. recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a insuficiência de provas quanto à sua participação no delito para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de serem suficientes as provas dos autos para a condenação é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017